Tribunal: TCU
Processo: 011.095/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5177/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.095/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cassia Luciana de Melo Lima (XXX.009.802-XX); Cleybson de Gaulle Viana de Souza (XXX.909.642-XX); Daniel Carlos Cordeiro Neto (XXX.919.782-XX); Daniel Irapua Uchoa Rebouças (XXX.395.212-XX); Debora Marques Rebouças (XXX.353.973-XX); Ednalva Sperti Cordeiro (XXX.393.782-XX); Francisco Ribeiro de Souza (XXX.619.052-XX); Fredson Viana de Souza (XXX.910.492-XX); Hermes Moreira de Melo (XXX.718.816-XX); Luiz Paulo Aquino Calixto (XXX.102.922-XX); Maria da Paz Marques de Sousa (XXX.351.352-XX); Raimundo Gerson Ayres de Oliveira (XXX.930.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.